Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
3. Em se tratando de execução de cheque, o termo inicial para implemento da prescrição intercorrente conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto no artigo 33 e 59 da Lei no 7.357/85.
4. Ante a inércia do exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do executado, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.